Tribunal: TJMT
Processo: 1034339-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034339-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), LINDA BERTUOL - CPF: 570.099.291-49 (AGRAVADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Coordenador de Fiscalização Eletrônica de Trânsito em substituição CFET/SUCIT/SARP/SEFAZ (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INVIABILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento de Linda Bertuol, determinando a reativação de sua inscrição estadual até o julgamento final do mandado de segurança originário. A decisão impugnada assegurou, ainda, a continuidade do processo administrativo fiscal. O Estado sustenta a legalidade da suspensão preventiva da inscrição com base em indícios de irregularidade tributária, amparado no art. 17-J, § 4o, da Lei Estadual no 7.098/98 e no art. 60-A, § 4o, do RICMS/MT, defendendo a aplicação do contraditório diferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Tributária pode suspender a inscrição estadual de contribuinte com base em indícios de irregularidade, sem prévia instauração de processo administrativo e sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a decisão que determinou a reativação da inscrição estadual encontra respaldo legal e jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão preventiva da inscrição estadual com fundamento no art. 17-J, § 4o, da Lei Estadual no 7.098/98 e no art. 60-A, § 4o, do RICMS/MT, exige, para sua validade, o respeito ao devido processo legal, o que inclui a notificação prévia do contribuinte e a concessão de oportunidade para apresentação de defesa.

A medida administrativa de suspensão foi implementada de forma automática, sem prévia instauração de processo administrativo formal e sem assegurar contraditório imediato, configurando violação aos direitos fundamentais do contribuinte previstos nos incisos LIV e LV do art. 5o da CF/1988.

A tese do contraditório diferido não se sustenta na ausência de demonstração concreta de risco iminente à ordem tributária ou de indícios robustos de fraude qualificada, o que afasta a possibilidade de relativização do contraditório.

A suspensão indevida da inscrição estadual compromete o exercício regular da atividade empresarial da impetrante — produtora rural com mais de três décadas de atuação —, afetando a livre iniciativa, a arrecadação tributária e a estabilidade das relações jurídicas e contratuais estabelecidas.

A imposição de ônus probatório à contribuinte apenas após a suspensão da inscrição estadual caracteriza inversão indevida da lógica processual e esvazia o conteúdo da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do TJMT orienta que a suspensão de inscrição fiscal, quando realizada sem prévia instauração de processo administrativo e sem contraditório, viola os princípios constitucionais, sendo ilegal, mesmo quando baseada em norma estadual que autorize medidas preventivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Tributária deve instaurar processo administrativo regular antes de suspender a inscrição estadual de contribuinte, ainda que existam indícios de irregularidade.

O contraditório diferido somente é admissível em hipóteses excepcionais, desde que fundamentado em elementos concretos e graves que justifiquem a medida.

A suspensão unilateral e automática de inscrição estadual, sem notificação prévia e sem oportunidade de defesa, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, juridicamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Lei Estadual no 7.098/98, art. 17-J, § 4o; RICMS/MT, art. 60-A, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1000663-90.2020.8.11.0084, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 03.06.2024, DJE 10.06.2024; TJMT, AI no 1003945-58.2024.8.11.0000; TJMT, AI no 1009092-65.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034339-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LINDA BERTUOL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Linda Bertuol
, para determinar ao Estado de Mato Grosso que reative a inscrição estadual da agravante, até o julgamento final da ação de origem, assegurando-se, contudo, a continuidade do processo administrativo para a apuração das eventuais irregularidades fiscais.

Em suas razões, sustenta que, a suspensão da inscrição estadual ocorreu de forma legítima e fundamentada, nos termos do art. 17-J, § 4o, da Lei Estadual no 7.098/98, bem como do § 4o do art. 60-A do RICMS/MT.

Alega que, a medida foi adotada de maneira preventiva, diante da existência de graves indícios de irregularidades tributárias por parte da contribuinte, sendo o contraditório oportunizado em momento posterior, nos moldes do denominado contraditório diferido.

Afirma que, a empresa foi notificada, por meio da Notificação SNE 54238/1825/11/2024, a apresentar documentos comprobatórios de sua regularidade fiscal e de sua capacidade operacional.

Ressalta que, mesmo após a apresentação de defesa no e-processo no 51268192/2024, a documentação apresentada foi considerada insuficiente para demonstrar a licitude das operações, razão pela qual a suspensão foi mantida. Alega que o contribuinte ainda possui a possibilidade de apresentar novo requerimento administrativo com documentação complementar.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, a fim de cassar a decisão recorrida.

As contrarrazoe foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034339-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LINDA BERTUOL

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Linda Bertuol
, para determinar ao Estado de Mato Grosso que reative a inscrição estadual da agravante, até o julgamento final da ação de origem, assegurando-se, contudo, a continuidade do processo administrativo para a apuração das eventuais irregularidades fiscais.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a reativação de sua inscrição estadual.

A liminar foi indeferida, ensejando a interposição de agravo de instrumento, oportunidade em que foi provido, consoante acima mencionado.

Inconformado, insurge-se o Recorrente; contudo razão não lhe assiste.

A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que, embora a Lei Complementar estadual n.o 7098/98 (art. 17-J, § 4o) autorize a suspensão preventiva da inscrição estadual nos casos de indícios de fraude fiscal, tal prerrogativa não afasta a obrigatoriedade de observância ao devido processo legal substancial e procedimental, o qual compreende, necessariamente, a notificação prévia do contribuinte e a concessão de oportunidade para exercício pleno do direito de defesa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL– PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, evidencia-se possível violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno no 1000663-90.2020.8.11.0084, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 3 de junho de 2024, publicado no DJE de 10 de junho de 2024).

No caso sob análise, a suspensão da inscrição estadual foi implementada de forma automática, com base na suposta ausência de comprovação da origem de mercadorias comercializadas, sem prévia notificação do contribuinte e sem instauração formal de processo administrativo, tendo a autoridade fiscal apenas posteriormente exigido a apresentação de documentos em sede de procedimento interno eletrônico. Tal conduta configura, inequivocamente, violação à garantia do contraditório prévio e à ampla defesa, consagradas nos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal.

A tese sustentada pelo agravante, de que se trataria de hipótese excepcional que justifica o contraditório diferido, não se sustenta diante da ausência de comprovação da gravidade dos indícios alegados. Os autos não revelam qualquer elemento robusto que indique a existência de fato tipificado como crime contra a ordem tributária, fraude dolosa ou sonegação qualificada a justificar medida extrema e unilateral da Administração.

Além disso, a medida suspensiva, ao obstaculizar o exercício regular da atividade empresarial da impetrante — produtora rural com mais de três décadas de atuação —, compromete diretamente a liberdade de iniciativa e a manutenção das relações jurídicas e contratuais constituídas, com reflexos relevantes na arrecadação tributária e na cadeia produtiva estadual. Trata-se, portanto, de medida de impacto socioeconômico relevante, cujo manejo exige estrita legalidade, motivação qualificada e observância rigorosa dos direitos fundamentais do administrado.

Não bastasse, a imposição de ônus probatório à contribuinte apenas após a efetivação da suspensão revela inversão indevida da lógica processual, pois retira-lhe o direito de participação prévia e informada na formação do convencimento da Administração, tornando inócuo o próprio exercício da ampla defesa.

Por conseguinte, a decisão agravada, ao reconhecer a ilegalidade da suspensão da inscrição estadual e determinar o seu restabelecimento liminar, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, inclusive conforme precedentes citados no corpo da decisão agravada (AI 1000663-90.2020.8.11.0084; AI 1003945-58.2024.8.11.0000; AI 1009092-65.2024.8.11.0000), nos quais se assentou a necessidade de instauração prévia de procedimento administrativo e de observância às garantias constitucionais, ainda que a legislação estadual admita a adoção de medidas preventivas em hipóteses excepcionais.

Não demonstrados, pois, fundamentos jurídicos e fáticos capazes de infirmar os termos da decisão monocrática, impõe-se o desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da determinação de reativação da inscrição estadual da parte impetrante até o julgamento definitivo do mandado de segurança de origem, sem prejuízo da continuidade do procedimento administrativo de apuração das supostas irregularidades fiscais.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO INTERNO (206) 1034339-48.2024.8.11.0000

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de recurso de agravo de interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por LINDA BERTUOL, para determinar que o ente público “reative a inscrição estadual da agravante, até o julgamento final da ação de origem, assegurando-se, contudo, a continuidade do processo administrativo para a apuração das eventuais irregularidades fiscais”.

Consta dos autos que a parte ora agravada, Linda Bertuol, interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1022424-73.2024.8.11.0041, indeferiu a liminar almejada.

A d. Relatora deu provimento ao recurso, sob o fundamento sintetizado de “Embora o ato administrativo esteja amparado formalmente em dispositivos da Lei Estadual no 7.098/98, a suspensão de ofício de uma inscrição estadual, sem que tenha havido notificação prévia ao contribuinte sobre a suspensão e sem a instauração de um processo administrativo para o contraditório, configura flagrante desrespeito ao devido processo legal substancial e procedimental.” (Id. 281269892).

Pedi vista para melhor análise das circunstâncias em que houve a suspensão da inscrição estadual.

Pois bem.

Sabe-se que, em regra, a suspensão da inscrição estadual deve ocorrer mediante a observância do devido processo legal, no qual sejam assegurados ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.

Quanto à imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte que descumprir os deveres instrumentais, o Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, dispõe que:

“Art. 915Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres.

[...]

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

[...]

§ 2°A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I –exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;”[sem destaque no original].

Com o advento da Lei Estadual n. 9.425/2010, que acrescentou o art. 17-J à Lei Estadual n. 7.098/1998, passou-se a prever expressamente, em lei
stricto sensu
, a possibilidade de suspensão automática da respectiva inscrição estadual ao contribuinte que deixar de cumprir os deveres instrumentais.

“Art. 17-J A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS poderá ser cassada, mediante prévia notificação, se verificada qualquer das seguintes ocorrências:

I - inatividade do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição;

II - prática de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário;

III - identificação incorreta, falta ou recusa de identificação dos controladores e/ou beneficiários de empresas de investimento sediadas no exterior, que figurem no quadro societário ou acionário de empresa envolvida em ilícitos fiscais;

IV - quando constatada a prática do desvirtuamento do objeto social da empresa;

V - quando a autoridade administrativa desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados na constituição ou alteração da pessoa jurídica;

VI - quando for apurado que houve fraude ou má-fé na prestação de informação pelo contribuinte;

VII - quando comprovado que o contribuinte agiu com dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou registro de documento fiscal na respectiva escrituração fiscal;

VIII - estabelecimento constituído com finalidade de gerar créditos, sem o respectivo pagamento do imposto;

IX - quando constatado que houve fraude na expedição de Alvará Municipal ou de Laudo de Vistoria;

X - quando a inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS permanecer suspensa por período superior a 12 (doze) meses;

XI - outras hipóteses previstas em regulamento.

[...]

§ 4o Nas hipóteses previstas neste artigo, a inscrição estadual poderá, em medida preventiva, ser suspensa, de ofício, devendo o contribuinte ser notificado imediatamente após a suspensão, com a motivação do ato.” [sem destaque no original].

Com efeito, não se vislumbra óbice à suspensão cautelar, de ofício, da inscrição estadual do contribuinte, desde que a autoridade fiscal exponha, de forma motivada as razões que justificam a medida e garanta, em momento oportuno, o posterior exercício do contraditório e da ampla defesa.

O contraditório diferido encontra amparo na própria natureza das medidas cautelares administrativas, que se caracterizam pela provisoriedade, instrumentalidade e urgência. Não seria razoável exigir que a Administração Pública aguardasse a conclusão de processo administrativo para coibir práticas graves e de evasão fiscal, sob pena de se permitir a continuidade de condutas lesivas ao erário e ao regular funcionamento do sistema tributário.

Nesse sentido, é o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “opoder de políciaadministrativa, em facedesua autoridade, não pode ser limitado sob alegaçãodeofensa à ampla defesa e aocontraditório,uma vez que consiste no mododeintervenção imediata da autoridade administrativa no exercício da atividade individual do cidadão em prol do interesse público, sendo ocontraditórioe a ampla defesadiferidos” (STJ, RMS n. 34.430/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.) [sem destaque no original].

In casu
, como bem exposto pelo d. Juízo de origem, “o motivo da suspensão da empresa impetrante se deu em decorrência de que esta não apresentou a documentação que comprove a regularidade das operações apontadas na Notificação Fiscal n. 299770/1825/11/2023”. (Id. 256091166, p. 78/83).

Na ocasião, o Fisco estadual realizou a suspensão preventiva da inscrição estadual, por ter constatado que o contribuinte emitiu 70 notas fiscais de soja em grãos no montante de R$ 7.223.865,00 (sete milhões duzentos e vinte e três mil oitocentos e sessenta e cinco reais), correspondente a aproximadamente 4.467 toneladas de grãos, sem haver qualquer registro de entrada desses produtos. Vejamos:

“[...]

Da movimentação de entrada e saídas de mercadorias do contribuinte acima qualificado restou comprovado a saída de 4.467.110 kg de grãos sem nenhuma nota fiscal de entrada, ou seja, sem comprovação de origem do produto ocultando o verdadeiro produtor ou revendedor.

Do exposto, veja-se que o contribuinte adquirente revende mercadorias sem exigir a nota fiscal de aquisição dos produtos, bem como, emite e fornece documentos fiscais de saída falsos ou inexatos, uma vez que não adquire mercadorias com notas fiscais, assim, este comete crime contra a ordem tributária disciplinada no art. 1o, inciso IV da Lei 8137/90, bem como comete infração tributária disciplinada no art. 17, Inciso VII da Lei 7098/98, e art. 17-J, inciso II e VII da lei 7098/98, esta, punível com a cassação da Inscrição Estadual.

[...]

Embora sua atividade principal seja o Cultivo de Soja, a Fazenda possui, de acordo com seu cadastro, 648 hectares para área de agricultura para o produção de grãos. De acordo com o Portal Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a média para a produção de soja é de 60 sacas (60 kgs) por hectare, ou seja, 3.600 quilos de soja. As fazendas que mais produziram chegaram a 83 sacas por hectare. Também de acordo com o Portal, o ciclo para o semeadura, cultivo e colheita do soja varia entre 120 a 160 dias.

Como o contribuinte não registrou nenhuma entrada de insumos para o cultivo de soja, não existe nenhuma evidência de que a fazenda tenha a possibilidade de ter produzido uma quantidade de 4.467 toneladas de grãos.” (Id. 256091166, p. 24/31).

Em decorrência disso, a empresa foi notificada para comprovar a regularidade do estabelecimento, com a apresentação da pertinente documentação fiscal das operações fiscais, como se vê:

“1) Comprovante da existência física do estabelecimento em funcionamento, conforme seu endereço cadastral nesta Secretaria, se necessário, com fotos atuais do local;

2) Comprovar a capacidade física e estrutural para o cultivo e produção de 4.467 toneladas de grãos pelo contribuinte;

3) Apresentar escritura do imóvel, ou contrato de locação com firma reconhecida;

4) Comprovar a origem dos produtos objeto de saída sem a correspondente entrada, apresentando as notas fiscais de compras, conhecimento de transportes CT-e, comprovante de pagamento ou documentos para aquisições de insumos, apontados neste relatório.”.

Delineado esse cenário, verifica-se que a autoridade fiscal agiu em aparente conformidade com a sistemática processual prevista na legislação tributária estadual. A suspensão da inscrição estadual ocorreu em 26.2.2024, com imediata notificação da contribuinte mediante a Notificação n. 54238/1825/11/2024, devidamente fundamentada e acompanhada de detalhado relatório circunstanciado que demonstrava as irregularidades constatadas.

A contribuinte exerceu plenamente seu direito de defesa, protocolando o e-processo n. 51268192/2024, o qual foi analisado pela autoridade competente que, em 30.4.2024, proferiu o Despacho Administrativo n. 164/2024, indeferindo o pedido, por considerar que “não foi comprovada a origem dos produtos vendidos”. (Id. 256091166, p. 68).

Cumpre salientar que a suspensão cautelar da inscrição estadual não se configura como sanção definitiva, mas sim como medida preventiva destinada a preservar a regularidade do sistema tributário em situações de fraudes ou irregularidades fiscais graves.

A própria lei estabelece que, uma vez comprovada a regularidade das operações fiscais, a medida cautelar deve ser imediatamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação tributária do contribuinte.

Nesse sentido, há entendimento da c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

“[...]

A jurisprudência desta e. Corte, em regra, tem entendido pela impossibilidade de suspensão da inscrição estadual antes de oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, se as irregularidades supostamente praticadas pelo contribuinte são gravíssimas, podem ser imputadas como crimes e causar dano ao erário e/ou a população, evidencia-se a possibilidade de se aplicar a suspensão da Inscrição Estadual de forma prematura prevista no Art.17-J, inciso VII c/c §4°, da Lei 7098/98 (exceção a regra).

A suspensão da inscrição estadual sem ouvir previamente o contribuinte nesses casos não importa em violação ao devido processo legal, por se tratar de contraditório diferido, sendo postergado para um momento seguinte.”

(TJMT, N.U 1001047-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2023, publicado no DJE 30/06/2023) [sem destaque no original].

“[...]

A imposição de medida cautelar administrativa sem ouvir, previamente, a contribuinte, não importa em violação ao devido processo legal, por se tratar de hipótese de contraditório diferido.

[...]

Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível é a suspensão da inscrição estadual da contribuinte até que este proceda à regularização.”

(TJMT, N.U 1036678-95.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2023, publicado no DJE 12/08/2023) [sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, verifica-se que a empresa foi imediatamente notificada da suspensão, com expressa motivação do ato administrativo, sendo-lhe concedida oportunidade de comprovar a regularidade de suas operações mediante a apresentação da documentação pertinente, de modo que não se verifica, ao menos em cognição sumária, violação ao devido processo legal em razão do contraditório diferido.

Diante do exposto, com a devida vênia à e. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025